Tribunal: TJDFT
Processo: 0715657-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TRATAMENTO ORTODÔNTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da distribuição do ônus da prova a respeito da alegada má prestação do serviço ortodôntico procedido por meio do método denominado invisalign.
2. A verossimilhança das alegações articuladas pelo consumidor é suficiente para justificar a inversão do ônus da prova em seu favor, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
3. O caso concreto revela que o profissional prestador do serviço tem maior aptidão técnica para provar que o serviço não foi prestado de modo defeituoso, e que teria seguido o padrão de qualidade esperado.
4. Recurso conhecido e provido.